Tribunal: TJMT
Processo: 1019174-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME e outros
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1019174-97.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME e outros contra decisão proferida pelo Juízo da ara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá -MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico no 1055579-43.2019.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender dos créditos fiscais inscritos na CDA no 2018.832913 e CDA no 2018.832896 e objeto dos Autos de Infração 2012.08.0012 e 2102.08.0021.
Aduz que a decisão proferida pelo Magistrado a quo é nula, uma vez que o indeferimento da tutela de urgência se deu de forma genérica, sem analisar os fundamentos e os documentos colacionados aos autos.
Sustenta que por se tratar de microempresa, antes de lavrar o auto de infração consumerista deve a autoridade administrativa realizar dupla visita ao estabelecimento, o que não foi observado no presente caso.
Argumenta que os panfletos e demais documentos produzidos pela parte autora para o evento são aptos para informar os consumidores acerca das formas de pagamento aceitas.
Assevera que não violou o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual as Multas aplicadas pelo PROCON são indevidas.
Assegura que na hipótese, se entender pela violação a norma consumerista, estaríamos diante de infração administrativa continuada, que justificaria, quando muito, pela a aplicação de uma única multa ao invés de 2 (duas) multas.
Argui que diante das ilegalidades na aplicação da multa pelo PROCON foi ajuizada a ação originária.
Afirma que diante da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, faz jus ao deferimento da tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON inscritas na CDA no 2018.832913 e CDA no 2018.832896 e objeto dos Autos de Infração 2012.08.0012 e 2102.08.0021, sem a necessidade de deposito integral do crédito impugnado. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito ativo recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.
Ocorre que, no caso dos autos não ficou demonstrado os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, vejamos:
“[...] A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).
Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).
In casu, o Agravante requer a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Municipal, inscritas nas CDA ́s 2018.832913 e 2018.832896 e objeto dos Autos de Infração 2012.08.0012 e 2102.08.0021, as quais somam a importância atualizada de R$ 65.275,60 (sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).
Argui o Agravante que: 01) demonstrou no procedimento extrajudicial que não houve violação ao CDC; 02) não poderia ser lavrada multa pelo PROCON uma vez que não foi observado pela autoridade administrativa a necessidade da dupla visita previsto no artigo 55 da Lei Complementar 123.2006, quando o fornecedor se tratar de microempresa; 03) tendo vista se tratar de um único evento, não poderia ser lavrado duas multas, mas apenas uma, tendo em vista que se trataria de infração continuada.
Com relação a não demonstração no procedimento extrajudicial da pratica de ato ilícito, cabe ressaltar que esta e. Corte tem se manifestado reiteradamente no sentido de que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.
In caso, da análise do procedimento administrativo em questão (Id. 26517186 e 26517453 - ambas do 1o Grau), evidencia-se que fora oportunizado à parte Agravante se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
Da mesma forma, conforme se verifica dos procedimentos extrajudiciais, o Agravante é o fornecedor responsável pelo evento “48a Expoagro”, não manteve informações sobre os preços dos ingressos afixados para visualização dos consumidores e durante a venda de ingressos do Show Rebeldes/Detonaltas que aconteceu na 48a Expoagro, estava alterando valor do ingresso inteiro, não manteve afixados em suas dependência forma de pagamento dos ingressos e nem os seus respectivos valores.
Com efeito, diante dos vestígios de ocorrência de infração ao CDC pelo Agravante, bem como da possível observância no processo administrativo dos princípios do contraditório e a ampla defesa pelo PROCON, os indícios se pairam no sentido de que a aplicação da multa observou o artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora”. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).
No que tange ao argumento de que, por se tratar o fornecedor de microempresa, não poderia ser lavrada multa pelo PROCON sem observar a necessidade da dupla visita prevista no artigo 55, da Lei Complementar 123/2006, insta consignar que a redação que estabeleceu esse critério para aplicação da multa de natureza consumerista foi dada pelo legislador somente no ano de 2016, por meio da Lei Complementar 155/2006, como cito:
“Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação Original)
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)”
Ocorre que no caso dos autos as supostas infrações e autuações ocorram em 07/2012, ou seja, antes da modificação da do artigo 55 da Lei Complementar 155/2006, o que afastaria a necessidade de dupla visita no caso dos autos.
Da mesma forma, não é possível afirma nesse momento processual que as autuações se tratam de infração continuada, e que a venda dos ingressos do evento “48 Expoagro” garantiam a entrada ao show que ocorriam dentro do mesmo evento e/ou eram realizadas em local ou momentos diferentes.
Tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade das sanções impugnadas nos autos originários.
Assim, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual somente seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas deposito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Na vertente hipótese a parte Agravante não garantiu o Juízo por meio de deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilito da suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.
Destarte, os indícios se firmam no sentido de que a Agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator